Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722344-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO HENRIQUE SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por HELCIO HENRIQUE SANTOS em face de ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER DF, ante a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação declaratória de nulidade n. 0725283-38.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela requerida, nos seguintes termos (ID 72549086): Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento ordinário, no qual o autor almeja a declaração de nulidade de assembleia extraordinária, ocorrida na Associação dos Servidores da EMATER-DF – ASSER-DF, no dia 15/04/2025, que deliberou pela destituição da Diretoria da qual fazia parte, na condição de presidente. Para tanto, argumenta: 1. Violação ao quórum legal (art. 59, parágrafo único, do Código Civil): A destituição de diretoria exige a aprovação de dois terços dos presentes. Na referida assembleia, havia 137 associados presentes, mas apenas 84 votaram a favor da destituição, número insuficiente para validar o ato deliberativo. 2. Inobservância do princípio da legalidade e da maioria qualificada: O ato deliberativo contrariou norma cogente e comprometeu a estabilidade administrativa e a segurança jurídica da associação. 3. Ausência de contraditório e ampla defesa: Os diretores destituídos não tiveram oportunidade de apresentar defesa prévia, nem acesso a prazo razoável ou direito à produção de provas. Trata-se de uma cassação sumária de mandato, em manifesta violação ao devido processo legal. 4. Violação ao sigilo do voto: A assembleia foi realizada em desacordo com o art. 33 do Estatuto da ASSER/DF, que exige voto secreto nos casos de destituição de diretoria. A ausência de sigilo expôs os associados a eventuais constrangimentos e retaliações. 5. Cerceamento da participação dos associados que compareceram remotamente: Os participantes via plataforma Zoom foram impedidos de votar, em clara afronta ao princípio da igualdade entre associados. Não houve mecanismos transparentes ou registro formal dos votos remotos, comprometendo a legitimidade do resultado. 6. Motivação ilegítima para a destituição: O motivo alegado para a destituição – o envio de ofício à Câmara Legislativa com sugestões administrativas – não configura infração ou ilegalidade, mas sim exercício legítimo do mandato. A destituição, portanto, revela-se uma retaliação política, sem justa causa e desprovida de amparo jurídico. 7. Nomeação irregular de diretoria interina: Foi realizada sem respaldo estatutário e sem oportunizar o contraditório ou defesa aos membros destituídos. Tal medida configura usurpação de competência e afronta aos princípios da administração associativa. Em antecipação de tutela, requer, a suspensão dos efeitos da assembleia e a recondução da diretoria aos cargos. Custas recolhidas – Id. 237444956. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O Estatuto da ASSER-DF estabelece que (ID. 236022310): Observo que, para destituir o Presidente, o Vice-Presidente, a Diretoria e o Conselho Fiscal (inc. II), não há previsão de quórum específico no Estatuto, que se refere apenas ao quórum especial de 75% dos presentes em assembleia, quando se tratar dos incisos VI, VII e VIII, do art. 23. Não havendo quórum especial, por analogia, aplica-se o art. 1.349 do Código Civil, segundo o qual “Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2odo artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.” Segundo Maria Helena Diniz “Com a criação de uma associação, ter-se-á consagração do princípio da maioria simples, nas deliberações assembleares, exigindo-se, em regra, para destituição de diretoria ou alteração estatutária o voto dos presentes, cujo quórum será o estabelecido no estatuto”. (Curso de Direito Civil Brasileiro Teoria Geral do Direito Civil - p. 255 Saraiva 24a edição - 2007). Sobre a matéria, já se manifestou o TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. VOTO DA MAIORIA DOS PRESENTES. 1. Foi respeitado o quórum mínimo para a convocação da assembleia, 47 assinaturas do total de 144 unidades (art. 5o da Convenção). 2. Ademais, a interpretação do art. 1.349 do Código Civil conduz à ilação de que não é necessária, para a destituição do síndico, o voto da maioria absoluta dos condôminos, mas tão somente da maioria dos presentes à assembleia convocada para esse fim. (REsp 1266016/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409694, 0722934-07.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 31/03/2022.) No caso concreto, conforme informado pelo postulante e constante da ata de ID. 236022319, compareceram 137 associados, sendo que 84, votaram pela destituição da diretoria, alcançado votação superior à maioria dos associados presentes. Quanto aos demais argumentos, lançados pelo autor na petição inicial: ausência de contraditório e ampla defesa, violação ao sigilo do voto, cerceamento da participação dos associados que compareceram remotamente, motivação ilegítima para a destituição e nomeação irregular de diretoria interina, dependem de dilação probatória para serem demonstrados e, portanto, não autorizam a concessão da liminar inaldita altera pars. Dessa forma, não reconheço a existência de probabilidade do direito autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2025, que destituiu a Diretoria da ASSER/DF, é nula por ausência de quórum qualificado, exigido pelo art. 59 do Código Civil, já que apenas 84 dos 137 associados presentes votaram pela destituição, quando seriam necessários 92 votos; 2) houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois os diretores destituídos não foram formalmente notificados, não tiveram prazo para defesa escrita nem oportunidade de produção de provas; 3) o sigilo do voto foi violado, pois não foram disponibilizadas cabines de votação, permitindo que terceiros identificassem os votos, o que gerou constrangimento e coação; 4) os associados que participaram da assembleia por meio da plataforma Zoom foram impedidos de votar, sem justificativa ou mecanismo eficaz de apuração, violando o princípio da isonomia; 5) a nomeação de diretoria interina foi feita sem previsão estatutária e sem garantir contraditório ou recurso aos diretores destituídos, configurando usurpação de competências; 6) o motivo alegado para a destituição — envio de ofício à Câmara Legislativa com sugestões administrativas — não configura infração estatutária, sendo legítimo exercício do mandato; 7) a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a tutela de urgência, pois os vícios da assembleia estão comprovados documentalmente e não dependem de dilação probatória; 8) a manutenção dos efeitos da assembleia causa instabilidade administrativa, risco de prejuízos irreparáveis e compromete a legitimidade da gestão da associação. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender de imediato todos os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2025, restabelecendo provisoriamente a Diretoria legitimamente eleita e afastando a diretoria interina nomeada irregularmente, até o julgamento final deste agravo, preservando-se a estabilidade administrativa, a segurança jurídica e o regular funcionamento da ASSER/DF. No mérito, pede a confirmação da tutela requerida É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 72652584). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Da simples leitura do art. 23, inc. II e § 1o do Estatuto da ASSER/DF não se verifica a previsão de quórum qualificado para a destituição de Presidente, o Vice-Presidente, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Verifica-se nos autos diversos requerimentos para realização da Assembleia impugnada (ID 72549091), assim como o edital de convocação. Verifica-se, ainda, da leitura da ata da assembleia que foi passada a palavra ao Agravante que exerceu a sua defesa (ID 72549099, fl. 2/3). Portanto, nessa análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Cumpre pontuar que os argumentos de instabilidade e incerteza e abalo na credibilidade da Associação se trata de alegações hipotéticas, as quais não são aptas a comprovar os requisitos para a concessão da tutela requerida. Anote-se que o Agravante não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025 14:55:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador